Tribunal: TJBA
Processo: 8015072-08.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015072-08.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão que lhe foi favorável, com o objetivo de sanar alegada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. O Município de Lauro de Freitas suscitou preliminar de intempestividade dos embargos, rejeitada pela Relatora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração opostos pela CLARO S.A.; (ii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, em razão de omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC para oposição de embargos de declaração deve ser contado apenas em dias úteis, conforme o art. 224 do mesmo diploma, sendo considerada como data da publicação a do primeiro dia útil seguinte à disponibilização no DJe. Embargos opostos no quarto dia útil, portanto tempestivos.

4.
Embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo possível a concessão de efeitos infringentes para sanar tais vícios.

5.
Constatada a omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se a sua correção, com fundamento no art. 85, §11, do CPC/2015, dada a atuação do patrono da parte em grau recursal.

6.

O STJ pacificou o entendimento de que é obrigatória a majoração dos honorários em instância recursal, quando atendidos os requisitos legais e havendo requerimento expresso nesse sentido.

7.
A majoração dos honorários de 10% para 20% do valor atualizado da cobrança está em conformidade com os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, bem como com os critérios do § 8º-A, diante do trabalho adicional exercido na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Rejeitada a preliminar de intempestividade suscitada pelo Município de Lauro de Freitas.
Embargos
de declaração
acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.
A contagem do prazo para interposição de embargos de declaração deve observar os dias úteis, considerando-se como data da publicação o primeiro dia útil após a disponibilização no DJe.

2.
É cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando verificada omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

3.
O tribunal deve majorar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando houver atuação do patrono da parte em grau recursal e requerimento expresso nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 224, 85, §§ 2º, 3º, 8º-A e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1189021/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.03.2018, DJe 26.03.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1179553/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2018, DJe 02.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 1452890/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05.03.2020, DJe 17.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8015072-08.2023.8.05.0150,
em que figura, como
Embargante,

a

CLARO S.A.
,
e, como
Embargad
o
,
o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
suscitada pelo MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e, no mérito,
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
OPOSTOS PEL
A
CLARO S.A.
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA